Tribunal: TJBA
Processo: 8041789-90.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041789-90.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DELFINA MENDES ALMENDRA

Advogado(s)
:
ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR, JOAO PAULO FRANCO PEDREIRA

AGRAVADO: PATRIMONIAL BONANZA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. EXORBITAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO. MANIFESTAÇÃO DESTA COLENDA QUARTA CÂMARA CÍVEL ACERCA DO TEMA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8020826-32.2019.8.05.0000. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DELFINA MENDES ALMENDRA
contra decisão proferida às pp. 1451/1455 dos autos do Procedimento Comum nº 0517741-27.2013.8.05.000, que indeferiu o pedido incidental de tutela de evidência formulado pela parte agravante às pp. 1267/1275, sob o fundamento de que o pleito em questão exorbita dos limites objetivos da demanda originária.

Como muito bem ressaltado pelo Juízo monocrático, o requerimento de cumprimento de acordo firmado entre as partes em processo que tramitou perante a 5ª Vara de Família de Salvador somente no referido Juízo de Família poderá ser formulado.

Sobre essa questão já se manifestou esta Colenda Quarta Câmara Cível quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 8020826-32.2019.8.05.0000.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8041789-90.2021.8.05.0000
, cuja Agravante é
MARIA DELFINA MENDES ALMENDRA
e a Agravada é a
PATRIMONIAL BONANZA LTDA – ME
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do voto da Relatora.